Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão colegiada da Turma Recursal que negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
Deve ser negado provimento ao recurso de Agravo Interno que visa dá seguimento ao Recurso Extraordinário, se a decisão denegatória de seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral.
Agravo Improvido.
O recurso extraordinário foi interposto com base na alegada ofensa ao inciso VI do art. 22 da Constituição Federal. Sustenta o Agravante que “Ainda que tivesse ocorrido reajuste salarial, as perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação incorreta das regras de conversão da Lei n. 8.880/94 não poderiam ser compensadas com legislações posteriores, em razão de suas finalidades e naturezas jurídicas distintas”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal e a parte Agravada apresentou as suas contrarrazões.
Pois bem. É cabível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, exceto quando a decisão esteja em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)
Assim, se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não é admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo, pois o seu § 1o, dispõe: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Desta forma, é manifestamente incabível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no artigo 1.042 do CPC, contra decisão colegiada, ou seja, contra acórdão que não conhece ou que nega provimento a Agravo Interno.
Com efeito, se o recurso interposto é manifestamente incabível, atrai a incidência do disposto na Súmula 322 do STF, in verbis:
“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.”
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO INTERNO DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.
(STJ - ARE no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp: 1402931 SP 2018/0307749-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/05/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra decisão colegiada. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos em face de aresto que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.
(STJ - ARE nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1736808 RJ 2017/0141675-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/03/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO DESAFIANDO DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que não conhece de agravo interno, desafiando decisão de não admissão de recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão de não admissão do recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.(STJ - ARE no AgInt no RE no AREsp: 518944 MG 2014/0119275-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)
Contra decisão do órgão colegiado que nega provimento ao Agravo Interno, que visava dar seguimento ao Recurso Extraordinário, cabe, em tese, a RECLAMAÇÃO diretamente no Supremo Tribunal Federal. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário constitui erro grosseiro.
Se já houve a interposição de Agravo Interno e este não foi acolhido pelo órgão colegiado não é possível posteriormente interpor Agravo em Recurso Extraordinário, por ausência de previsão legal.
Sendo manifestamente incabível, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso, por isso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, contado a partir do transcurso para a interposição do recurso cabível na espécie, qual seja, eventuais embargos de declaração.
Ante o exposto, diante da impossibilidade de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, após o julgamento do Agravo Interno que manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e em face ao disposto na Súmula 322 do excelso Supremo Tribunal Federal, INADMITO O REFERIDO AGRAVO.
Determino que seja certificado o trânsito em julgado e estes autos devolvidos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única